Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-28.2011.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001225-28.2011.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Litisconsórcio, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COTRIM DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.010.275/0001-83 (EMBARGADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), TADEU EDUARDO DE TOLEDO MORAES - CPF: 002.989.148-59 (EMBARGANTE), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), JULCEU MOGNON - CPF: 339.330.229-91 (EMBARGANTE), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LURDES ALBERTINHA NOVELLI MOGNON - CPF: 015.535.191-59 (EMBARGANTE), JULCEU MOGNON - CPF: 339.330.229-91 (EMBARGADO), LURDES ALBERTINHA NOVELLI MOGNON - CPF: 015.535.191-59 (EMBARGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. Existindo, todavia, erro material na ementa do acórdão recorrido, necessário o acolhimento do recurso somente para sanar tal erro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021